Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708369-55.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SILVESTRE FONTAO PERES APELADO: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP, SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Roberta Silvestre Fontão Peres contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Roberta Silvestre Fontão Peres formulou requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente para exclusão de seu nome do cadastro de devedores (id 70764260). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela nos termos da decisão de id 70764271. Roberta Silvestre Fontão Peres apresentou aditamento à petição inicial onde requereu a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome do cadastro de devedores e o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais (id 70764280). Serasa S.A. apresentou contestação (id 70764283). Zulos Soluções Ltda., atual denominação de Embu Individualizadora e Prestadora de Serviços de GLP Ltda., apresentou contestação (id 70764304). Roberta Silvestre Fontão Peres apresentou réplica (id 70764308). O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença e acolheu parcialmente os pedidos para declarar o pagamento parcial da dívida, no valor de R$ 8,68 (oito reais e sessenta e oito centavos), e condenou Roberta Silvestre Fontão Peres ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa, dos quais metade deverá ser destinada a Zulos Soluções Ltda. e a outra metade a Serasa S.A. Roberta Silvestre Fontão Peres opôs embargos de declaração (id 70764317). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração (id 70764326). Roberta Silvestre Fontão Peres interpôs apelação. Alega que o Serasa S.A. possui responsabilidade quanto à inclusão de seu nome no cadastro. Afirma que o valor de R$ 8,68 (oito reais e sessenta e oito centavos) é inexigível, pois não houve cobrança alguma antes da negativação e pela ausência de prova de existência do débito. Sustenta que houve violação direta de seu direito de personalidade. Pede a reforma da sentença para: 1) declarar o débito inexigível; 2) reconhecer a responsabilidade do Serasa S.A.; e 3) condenar Zulos Soluções Ltda. e Serasa S.A. ao pagamento de reparação por danos morais. Intimei Roberta Silvestre Fontão Peres para recolher o preparo em dobro, porém ela não atendeu ao despacho (id 70888697, 71000930 e 71314510). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Roberta Silvestre Fontão Peres não estava sob a proteção do benefício da gratuidade da justiça e não atendeu à intimação para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) do valor da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.